Tribunal: TJDFT
Processo: 0739059-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M M TELECOM - ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (agravante/executada), contra decisão interlocutória proferida em ação de execução n.o 0016078-46.2013.8.07.0001, movida por LUCIANA DE MELO RUSSO e RICARDO DE JESUS DANTAS OLVEIRA (agravados/executados), que reconheceu a existência de grupo econômico e deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravante, nos seguintes termos (ID 139112929 dos autos de origem): “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, suscitado por LUCIANA DE MELO RUSSO, RICARDO DE JESUS DANTAS OLVEIRA, em desfavor da empresa M M TELECOM - ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Alega, em suma, que a empresa pertence ao mesmo grupo econômico da executada JFR - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. Diante da inexistência de bens para adimplir a obrigação e da relação consumerista entre as partes, com base na teoria menor, requer a desconsideração da Personalidade Jurídica, a fim de alcançar o patrimônio da empresa M M TELECOM - ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Citada por edital (ID n. 130813535), a requerida comparece aos autos e apresenta contestação. Na oportunidade refuta a existência de grupo econômico. Sustenta que para haver a formação de um grupo econômico é necessário a empresa estar sob a direção, controle ou administração de outra. Assevera que o fato de o sócio administrador ser comum às empresas isso não caracteriza serem estas do mesmo grupo econômico. Ressalta que caberia ao credor o ônus probatório da prova. É o relatório. Decido. É importante ressaltar que para configurar a existência de grupo econômico é necessário a existência de controle e fiscalização por uma empresa líder em face de outra, ou seja, a existência de comando hierárquico de uma empresa sobre as demais, não sendo suficiente a mera existência de sócios em comum. Todavia, a parte autora junta aos autos Ata de audiência (ID n. 88309945 – fl. 2) onde as partes, destaco (M M TELECOM e JFR - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA) admitem a existência de grupo econômico. Em que pese ser prova produzida em outros autos, o fato é que houve o efetivo contraditório e a empresa M M TELECOM não contestou a validade dessa confissão, apenas refutou alegando que o autor não comprovou a existência dos requisitos necessários para a configuração da existência do grupo econômico. Portanto, diante da documentação trazida pela credora em que as empresas, em outros autos, admitem a existência de grupo econômico, reconheço a existência de grupo econômico entre a executada e a ré M M TELECOM - ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Passo a analisar os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Quanto a desconsideração da personalidade jurídica, é importante destacar a relação consumerista entre as partes. Por conseguinte, aplica-se ao caso a Teoria Menor da Desconsideração, adotada pelo Código Consumerista. Nesse sentido, o tribunal já se manifestou: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. “1. Versando a lide principal sobre relação de consumo, os requisitos a serem analisados para a desconsideração da personalidade jurídica são os constantes do art. 28 do CDC, em especial o § 5o, que adota a Teoria Menor. 2. Ao contrário da Teoria Maior constante do art. 50 do CC e art. 28, do CDC, para a qual é necessária a demonstração de outros requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, para a Teoria Menor (art. 28, § 5o, do CDC), basta a verificação de que a personalidade jurídica é obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. 3. Situação em análise na qual se constata que todas as medidas executivas foram tomadas, sem êxito, restando claro que a ausência de bens passíveis de penhora para o pagamento da obrigação demonstra que a personalidade jurídica da empresa devedora é obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à credora, o que autoriza a sua desconsideração, a fim de alcançar os bens dos sócios. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1290239, 07211477420208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco que o §5°, do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor prevê que a pessoa jurídica também poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Ressalto, ainda, que também foram adotadas diversas medidas para a localização de bens pertencentes à pessoa jurídica executada, as quais restaram infrutíferas para a satisfação do crédito. Assim, comprovada a insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, há de se concluir que a sua personalidade não pode ser obstáculo para que o credor tenha seu direito satisfeito. Sendo assim, defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica a fim de atingir o patrimônio da empresa M M TELECOM - ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Consequentemente, determino a inserção da empresa M M TELECOM - ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA na polaridade passiva da ação. À Secretaria para promover as alterações necessárias. À parte credora para juntar aos autos planilha atualizada do débito. (...)” Em suas razões recursais (ID 41407655), a agravante afirma, em suma, que inexiste demonstração de grupo econômico entre a empresa devedora e a agravante e que não foram preenchidos os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta que “a mera inadimplência não pode ser único elemento de convicção deste D. Juizo para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa e reconhecer a existência de grupo econômico, sob pena de aviltar o instituto” (ID 41407655 – pág. 11). Assevera que os requisitos inerentes para a desconsideração da personalidade jurídica não existem e que os agravantes apenas tentam, “em razão da insolvência, satisfazer o crédito, estendendo a obrigação da sociedade aos bens particulares do seu sócio, sendo que no caso concreto não há indícios de provas, tampouco quaisquer alegações por parte da requerente, que configure em abuso da personalidade jurídica” (ID 41407655 – pág. 14). Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do recurso. Pede a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão de ID 42108199 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Preparo recolhido no ID 42749405. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Nos limites desta cognição liminar, não identifico a cumulatividade dos requisitos para a concessão excepcional do efeito suspensivo. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional colocado à disposição do credor para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios de pessoas jurídica que, agindo sob o manto da autonomia patrimonial, lesam credores imediatos na frustração de seus créditos. Na espécie, por se tratar na origem de relação de consumo, aplica-se a teoria menor ou objetiva (artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor), que exige somente a configuração de obstáculo ao ressarcimento do prejuízo sofrido pelo consumidor. Com efeito, segundo entendimento adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a referida teoria menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do artigo 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor. ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do § 5o do mesmo dispositivo. (Precedente: REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018). No caso, não verifico a probabilidade do direito alegado, tendo em vista que a própria agravante reconhece a existência de grupo econômico entre ela e a devedora principal (ID 136129471 – pág. 5 dos autos de origem). Além disso, há indícios de insolvência da empresa devedora nos autos de referência, visto que já foram adotadas diversas medidas para a localização de bens pertencentes à pessoa jurídica executada, as quais restaram infrutíferas para a satisfação do crédito. Portanto, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera parte, tenho que o recurso deve seguir em seu efeito somente devolutivo, a fim de prestigiar também o regular contraditório aos agravados nesta instância recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora